Tribunal: TJMT
Processo: 1036652-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036652-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AUGUSTO MOUTELLA NEPOMUCENO - CPF: 092.530.727-09 (ADVOGADO), PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 02.816.696/0001-54 (AGRAVANTE), PROCON MT (AGRAVADO), PROCON - MT - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa: direito administrativo. Processual civil. Agravo de instrumento. Procon. Multa administrativa por infração à legislação consumerista. Pedido de suspensão da exigibilidade. Requisitos do art. 300 do cpc não configurados. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação pelo procedimento comum, ajuizada para suspender a exigibilidade de multa administrativa de R$ 130.000,00 aplicada pelo PROCON-MT à empresa agravante, em razão da comercialização e oferta de medicamentos sem a devida autorização e regularização junto aos órgãos competentes, após regular procedimento fiscalizatório e rejeição da defesa administrativa.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência visando à suspensão da multa administrativa e à proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes; (ii) avaliar se a imposição da multa violou os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e do contraditório.

III.
Razões de decidir

3. A concessão da tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados pela agravante.

4. A aplicação da multa administrativa decorreu da não apresentação, pela empresa, das notas fiscais exigidas relativas à aquisição e venda de medicamentos, em procedimento fiscalizatório conduzido pelo PROCON-MT, observado o devido processo administrativo.

5. Não restou comprovada, em sede de cognição sumária, a existência de violação manifesta ao contraditório ou ampla defesa, tampouco elementos concretos que evidenciassem a iminência de dano grave ou de difícil reparação.

6. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a análise da legalidade e proporcionalidade da sanção administrativa demanda dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento.

IV.
Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes cita
dos: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010534-03.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30/01/2024, DJE 07/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação no 1049978-80.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado para suspender a exigibilidade do Auto de Infração A.I. 2021.18.0020 e da multa administrativa aplicada no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), bem como impedir a inscrição do nome da empresa em cadastros de inadimplentes e na dívida ativa estadual.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão atacada padece de
error in judicando
, pois houve insuficiência na análise do conjunto probatório e aplicação equivocada das normas legais pertinentes, violando, ainda, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

A agravante afirma que não ocorreu a efetiva comercialização dos medicamentos apontados nas notificações administrativas e que respondeu tempestivamente a todas as intimações, não sendo exigível a apresentação de documentos inexistentes. Requer, assim, a concessão da tutela provisória recursal, sob o argumento de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme disposto nos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Foi determinada a intimação da parte agravada para contraminuta e, posteriormente, o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação nos autos, posicionando-se pela não intervenção no feito, por entender tratar-se de matéria que não exige a atuação ministerial no segundo grau de jurisdição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Como se verifica dos autos, a empresa Pontamed Farmacêutica Ltda ajuizou ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da multa administrativa no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), aplicada pelo PROCON-MT no âmbito do Processo Administrativo FA n. 51.001.004.20-0007935.

A penalidade foi imposta em razão da constatação, pelo órgão de defesa do consumidor, da prática de infrações à legislação consumerista, consistentes na comercialização e oferta de medicamentos sem a devida autorização e regularização junto aos órgãos competentes, configurando potencial risco à saúde e segurança do consumidor. O auto de infração e a penalidade foram formalizados após a fiscalização realizada nas dependências da empresa, com lavratura do respectivo termo e notificação para apresentação de defesa administrativa, a qual foi rejeitada pelo órgão sancionador.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado para suspender a exigibilidade do Auto de Infração A.I. 2021.18.0020 e da multa administrativa aplicada no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), bem como impedir a inscrição do nome da empresa em cadastros de inadimplentes e na dívida ativa estadual.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, objetivando a concessão da medida antecipatória, sob o fundamento de que

houve insuficiência na análise do conjunto probatório e aplicação equivocada das normas legais pertinentes, bem como violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

Afirma, ainda, que não ocorreu a efetiva comercialização dos medicamentos apontados nas notificações administrativas e que respondeu tempestivamente a todas as intimações, não sendo exigível a apresentação de documentos inexistentes.

Pois bem, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme consta dos autos, o PROCON-MT impôs a multa administrativa em decorrência do não atendimento, pela agravante, das determinações de apresentação de documentos fiscais, especificamente notas fiscais de aquisição e venda dos medicamentos ivermectina e azitromicina. A decisão agravada afastou a verossimilhança das alegações da agravante, ao entender que a sanção foi aplicada dentro dos limites legais e com observância do devido processo administrativo.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a aferição da legalidade e proporcionalidade da multa administrativa demanda a análise probatória mais aprofundada, o que é inviável na estreita via do agravo de instrumento.

Confere-se caso semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DO PROCON – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar. 2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.” (N.U 1010534-03.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Ademais, observa-se que o auto de infração foi regularmente lavrado após procedimento fiscalizatório, com a devida ciência da empresa, não se evidenciando, em cognição sumária, violação manifesta ao contraditório ou ampla defesa. A agravante limitou-se a afirmar que não comercializou os produtos objeto da autuação, mas não apresentou documentos ou outros meios robustos de prova capazes de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Importante frisar que a análise da legalidade do auto de infração e da sanção pecuniária exige dilação probatória, incompatível com o juízo liminar.

Além disso, também não se sustenta a alegação da agravante de que há risco de dano grave ou de difícil reparação. A empresa afirma que o débito imposto pelo PROCON-MT inviabiliza a regular continuidade de suas atividades empresariais, compromete sua imagem institucional e pode acarretar bloqueios financeiros e restrições em contratos comerciais. Todavia, tais alegações não foram acompanhadas de elementos concretos que permitissem verificar a iminência ou efetiva ocorrência desses prejuízos.

O simples lançamento da multa e eventual inscrição do débito em dívida ativa não se traduzem, de forma automática, em dano irreparável, haja vista que eventuais constrições podem ser questionadas judicialmente, com possibilidade de reversão futura.

Portanto, ao menos nessa análise superficial, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025